Tribunal: TJSP
Processo: 0019840-18.2013.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Sentença que extinguiu o feito por abandono de causa (art. 485, III, do CPC).

Abandono de causa. Intimação pessoal da autora e de seu patrono, pela Imprensa Oficial, para darem prosseguimento ao feito no prazo de 05 dias, sob pena de sua extinção. Observância do art. 485, III, §1o, CPC.

Extinção do processo por abandono de causa que depende de requerimento do

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Sentença que extinguiu o feito por abandono de causa (art. 485, III, do CPC).

Abandono de causa. Intimação pessoal da autora e de seu patrono, pela Imprensa Oficial, para darem prosseguimento ao feito no prazo de 05 dias, sob pena de sua extinção. Observância do art. 485, III, §1o, CPC.

Extinção do processo por abandono de causa que depende de requerimento do réu (Súmula n° 240, do STJ). Inexistência de manifestação do réu nesse sentido.

Intuito da súmula de proteger o réu na busca por uma decisão de mérito, o que impediria nova demanda. Réu, todavia, que, em contrarrazões, requereu a manutenção da r. sentença.

Sentença mantida. Recurso desprovido.